Tribunal: TJDFT
Processo: 0711017-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711017-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IMO - INSTITUTO DE MEDICINA ORAL LTDA - ME RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO SOLICITADO PELO SEGURADO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 12 MESES. ART. 17 DA RN 195/ANS. PENALIDADE. INCIDÊNCIA. I – Dispõe o art. 17 da RN no 195 – ANS que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresariais, podem ser rescindidos, sem a necessidade de se declinar o motivo, desde que transcorridos 12 meses do ínicio de sua vigência e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. II – Na hipótese, a autora requereu o cancelamento do plano cerca de dois meses após a contratação e sem notificar a operadora com antecedência mínima de sessenta dias, desrespeitando a determinação contida na RN 195/ANS e o disposto no contrato. III – Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso da ré. A recorrente aponta contrariedade ao artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando, em síntese, que a legislação consumerista se aplica à espécie, sendo abusiva a aplicação de multa por cancelamento anterior a 12 (doze) meses de contrato, bem como a obrigação de pagar por mais 60 (sessenta) dias de mensalidade de plano de saúde. Em contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar as conclusões do julgado, e acolher a tese recursal, necessário seria o reexame de questões contratuais e fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983. llI- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020